Tribunal: TJES
Processo: 5001061-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001061-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que recebeu denúncia pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa sustenta ausência de justa causa para a persecução penal, sob o argumento de inexistência de lastro probatório mínimo acerca da participação do paciente, alegando que a imputação estaria baseada apenas na teoria do domínio do fato e na palavra de corréu, e requer o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há ausência de justa causa para a ação penal, apta a justificar o trancamento do processo por meio de habeas corpus, diante da alegada inexistência de indícios mínimos de autoria em relação ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciadas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade

4.
A denúncia descreve de forma clara e individualizada os fatos imputados, indicando a suposta participação do paciente como um dos líderes da organização criminosa responsável por determinar a prática do crime de latrocínio, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5. Os elementos colhidos no curso da investigação indicam, em tese, a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre líderes, executores e colaboradores, circunstância suficiente para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.

6. A análise das alegações defensivas relativas à negativa de autoria ou à insuficiência probatória demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas ou à discussão sobre a suficiência do conjunto probatório para condenação.

8. Ausente flagrante ilegalidade ou manifesta ausência de justa causa, impõe-se o prosseguimento regular da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade é manifesta e verificável de plano.

2. A denúncia que descreve de forma individualizada a participação do acusado e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade atende aos requisitos do art. 41 do CPP e autoriza o regular prosseguimento da ação penal.

3. Alegações de negativa de autoria ou insuficiência probatória demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório e não podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69 e 157, § 3º, II; CPP, arts. 41 e 563; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024; STJ, RHC nº 139.037/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 20/04/2021; STJ, AgRg no HC nº 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5001446-42.2025.8.08.0045, recebeu a denúncia que impita ao paciente os crimes previstos no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, ante a ausência de lastro probatório mínimo da participação do paciente no delito, baseada apenas na teoria do domínio do fato e na palavra do corréu.

Diante disso, requer, em suma, o trancamento da ação penal a fim de cessar o constrangimento ilegal no qual está submetido o paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18445189.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 18595590).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5001446-42.2025.8.08.0045, recebeu a denúncia que imputa ao paciente os crimes previstos no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, ante a ausência de lastro probatório mínimo da participação do paciente no delito, baseada apenas na teoria do domínio do fato e na palavra do corréu.

Diante disso, requer, em suma, o trancamento da ação penal a fim de cessar o constrangimento ilegal no qual está submetido o paciente.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que foram impetrados anteriormente os habeas corpus tombados sob os nº 5015286-60.2025.8.08.0000 e 5000285-98.2026.8.08.0000 relativos ao mesmo paciente e à mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nas referidas oportunidades, denegado a ordem, consoante as ementas abaixo reproduzidas, respectivamente:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA E DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo das Garantias que decretou prisão preventiva do paciente pelos crimes dos arts. 157, § 3º, II, do Código Penal (latrocínio) e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa armada), na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

2. O impetrante sustenta constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, alegando demora entre o conhecimento da autoria delitiva e a decretação da custódia, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente carece de contemporaneidade e se há fundamentos idôneos à manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é admitida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como necessidade concreta para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A alegada ausência de contemporaneidade não procede, pois o decreto prisional foi proferido logo após a conclusão das investigações e o recebimento dos autos pela autoridade judicial, inexistindo inércia ou descompasso temporal entre a apuração e a decretação da custódia.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a contemporaneidade refere-se aos motivos da prisão, e não ao momento da prática delitiva, especialmente quando se trata de crime permanente e de atuação em organização criminosa ainda operante, como no caso concreto (AgRg no HC 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/08/2025).

7. O risco atual de reiteração delitiva está evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que possui condenações definitivas por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, além de sentença condenatória por homicídio qualificado, demonstrando periculosidade concreta.

8. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa estruturada e armada constitui fundamento legítimo de prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no RHC 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/12/2022).

9. Diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, revela-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do CPP, sendo proporcional e necessária a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência dos riscos que justificam a custódia, e não na data do fato criminoso.

2. Em crimes de organização criminosa armada e latrocínio, a gravidade concreta e o risco atual de reiteração delitiva legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A existência de antecedentes e condenações anteriores reforça a periculosidade do agente e justifica a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, arts. 69, caput, e 157, § 3º, II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC nº 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/08/2025; STJ, AgRg no RHC nº 220.758/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/08/2025; STJ, AgRg no RHC nº 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/12/2022; STJ, AgRg no HC nº 822.203/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2023.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A UNIDADE PRISIONAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que indeferiu pedido defensivo de expedição de ofício à Penitenciária Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes/RJ, para esclarecimentos acerca de eventual uso ou apreensão de aparelho celular pelo paciente, a fim de rebater a imputação de que teria ordenado crime de latrocínio enquanto custodiado. A defesa sustenta cerceamento de defesa e requer a determinação da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento fundamentado da produção de prova requerida pela defesa caracteriza cerceamento de defesa e constrangimento ilegal apto a ser sanado por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imputação de que o paciente, mesmo preso, teria atuado como líder de organização criminosa e determinado a prática de latrocínio baseia-se em outros elementos indiciários constantes dos autos, não se restringindo à eventual apreensão formal de aparelho celular.

4. A ausência de registro de apreensão de telefone na unidade prisional não comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade de comunicação ilícita, tratando-se de matéria relacionada ao mérito da ação penal, insuscetível de exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.

5. Nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, o magistrado pode indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, no exercício de discricionariedade motivada, desde que apresente fundamentação idônea.

6. A decisão impugnada expôs fundamentação concreta ao consignar que a diligência requerida não possui o condão de, isoladamente, afastar a acusação, nem se revela imprescindível ao esclarecimento dos fatos.

7. A jurisprudência do STJ orienta que o indeferimento fundamentado de prova não configura nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief (RHC 194.896/SP; AgRg no HC 743.854/SP).

8. Ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da diligência e de prejuízo efetivo à defesa, não se evidencia constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O magistrado pode indeferir, de forma fundamentada, diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.

2. O indeferimento de produção de prova não configura cerceamento de defesa sem demonstração de imprescindibilidade e de efetivo prejuízo.

3. O habeas corpus não é via adequada para revolvimento aprofundado do conjunto probatório ou discussão de matéria afeta ao mérito da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, § 1º, e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 194.896/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024; STJ, AgRg no HC 743.854/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022, DJe 6/10/2022; STJ, AgRg no RHC 116.309/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/4/2022; STJ, AgRg no HC 707.068/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 22/4/2022.

De qualquer sorte, o trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

No caso em voga, a título de contextualização, a inicial acusatória narrou os fatos da seguinte forma:

No dia 16 de agosto de 2024, por volta das 00h19min, na Rua Argeu Rezende, n° 187, Centro, município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, HEITOR DE ALENCAR NETO, MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO, WANDERSON CORREA DOS SANTOS e IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, com emprego de violência e grave ameaça, com o dolo de subtração de coisa móvel alheia, perpetraram

condutas que resultaram na morte da vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, conhecido como “Mazinho Teixeira”.

Em períodos e locais incertos, mas sabidamente no ano de 2024, os denunciados JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, HEITOR DE ALENCAR NETO, MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO, WANDERSON CORREA DOS SANTOS IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, ainda, integraram organização criminosa a fim de perpetrar crimes.

Na data relativa aos primeiros fatos, a vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, conhecido como “Mazinho Teixeira, se encontrava na residência de um amigo assistindo a um jogo de futebol, de modo que, ao término,

retornou para a sua residência.

Ao chegar à sua casa, abriu o portão, entrou na garagem e começou a estacionar o veículo que dirigia, momento em que 02 (dois) indivíduos armados, chegaram armados ao local e tentaram amarras as mãos da vítimas RUDIOMAR TEIXEIRA.

Em sequência, a esposa da vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, senhora JACIELE FERREIRA DA SILVA percebeu uma movimentação estranha e quando foi descer à garagem, momento em que os agentes desferiram diversos disparos de arma de fogo na vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, de modo que ela morreu no próprio local dos fatos.

No decorrer das investigações, apurou-se que os 02 (dois) executores diretos do crime de latrocínio foram os denunciados HEITOR DE ALENCAR NETO e DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, ao passo que o denunciado MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO fora quem passou as informações aos executores diretos que a vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, estava regressando à sua residência.

A denunciada JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, por sua vez, teve a participação no crime na exata medida que alugou o veículo utilizado na empreitada criminosa na época dos fatos, bem como buscou os denunciados em outra cidade do Estado do Espírito Santo e os trouxe ao município de São Gabriel da Palha/ES para a prática do crime.

Por sua vez, os denunciados IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, vulgo “Mendigo”, e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, embora presos, são os líderes da organização criminosa, havendo pleno domínio do fato, no sentido de determinar que os demais denunciados perpetrassem as condutas que culminaram com a morte da vítima RUDIOMAR TEIXEIRA.

Por fim, verifica-se que a organização criminosa composta pelo denunciados JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, HEITOR DE ALENCAR NETO, MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO, WANDERSON CORREA DOS SANTOS e IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA era estruturada, se utilizava de arma de fogo, bem como possuía lideranças e executores definidos para a perpetração de diversos crimes na região e município de São Gabriel da Palha/ES. (...)

Da leitura do excerto supra, depreende-se que a denúncia descreveu de forma suficientemente individualizada a participação atribuída ao paciente, imputando-lhe, juntamente com o corréu Igor da Conceição de Almeida, a posição de liderança da organização criminosa responsável pela prática do crime de latrocínio que vitimou Rudiomar Teixeira, conhecido como “Mazinho Teixeira”.

Segundo a peça acusatória, apurou-se no curso das investigações que os denunciados, ainda que presos, exerciam o comando da organização criminosa, possuindo domínio do fato e determinando que os demais corréus executassem as condutas que culminaram com a morte da vítima. Consta, ainda, que o grupo possuía estrutura organizada, com divisão de tarefas entre líderes, executores e colaboradores, circunstâncias que, em tese, caracterizam a prática dos delitos narrados.

Desse modo, verifica-se que a exordial acusatória apresenta narrativa clara e coerente dos fatos, com indicação das circunstâncias do crime e da suposta participação do paciente, atendendo aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. A existência de indícios de autoria, extraídos do conjunto investigativo, revela-se suficiente para justificar a instauração da ação penal, sendo incabível, nesta via estreita do habeas corpus, o aprofundado exame do acervo probatório.

Eventuais alegações defensivas voltadas à negativa de autoria ou à inexistência de participação do paciente na empreitada criminosa demandam dilação probatória e devem ser oportunamente analisadas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Assim, não se evidencia flagrante ilegalidade apta a justificar o trancamento da ação penal, tampouco a rejeição da denúncia, como pretende o impetrante, razão pela qual deve ser mantido o regular prosseguimento da persecução penal.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.